Tribunal: TJMT
Processo: 1021000-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021000-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
MARCELO SANTOS VIANA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos na noite de 08/10/2020 para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, este Relator Substituto enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérias e recorrentes dificuldades com o sistema PJe, ora para liberação de acesso ao Magistrado Convocado, ora por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, sem contar os inúmeros pedidos de concessão liminar de habeas corpus que são distribuídos diuturnamente, motivo da demora na análise deste pleito e diante do que externo desde já minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que decretou e mantém sua prisão preventiva nos autos do APFD n.o 1006001-85.2020.811.0006 (PJe), em razão do suposto cometimento da conduta ilícita tipificada no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Logo de início, o i. Defensor Público busca desconstituir o ergástulo sob o viés da ofensa ao direito constitucional de inviolabilidade do domicílio (art. 5o, inc. XI, CF/88), decorrente da ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do increpado, uma vez que não estariam em posse de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito e este não se encontrava em situação de flagrante delito; destacando, ainda, que embora os agentes de segurança pública afirmem veementemente em seus depoimentos que o paciente lhes teria outorgado a entrada no imóvel, tais alegações foram negadas por ele perante a autoridade policial, circunstâncias que tornariam nulo o auto flagrancial e todas as provas dele derivadas, autorizando, portanto, o relaxamento da custódia cautelar.
Prosseguindo, assevera que o paciente teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sem que fosse oportunizado ao paciente o contraditório e a ampla defesa em sede de audiência de custódia, o que para além de ferir as alterações legislativas implementadas pela Lei n.o 13.964/19; viola a redação do art. 8o, §1o, II e art. 8o-A, §1o, II, ambos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, os quais orientam que – enquanto perdurar a situação pandêmica ocasionada pelo Covid-19 –, anteriormente à análise acerca da imposição da prisão processual pelo magistrado singular, sejam colhidas as manifestações do i. órgão ministerial e da Defesa, bem como seja o flagrado submetido ao exame de corpo de delito ad cautelam, com a imediata juntada do respectivo laudo aos autos, o que, segundo o impetrante, inocorreu na hipótese dos autos, tornando ilegal a constrição cautelar imposta ao favorecido nessa ordem, impondo-se-lhe o relaxamento.
De outro lado, afirma ser totalmente desprovida de fundamentação idônea – e, por isso, ofensiva ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, CF/88), a decisão que converteu a custódia em flagrante do paciente em preventiva, visto que lastreada em argumentos genéricos desvinculados da hipótese concreta, a exemplo da gravidade ínsita ao delito de tráfico de drogas e conjecturas acerca da “repercussão social” e “credibilidade da Justiça”, justificativas que para além de não revelarem a imprescindibilidade da cautelar extremada ao caso concreto, não demonstram os motivos pelos quais seriam insuficientes ou inadequadas à hipótese as providências acautelatórias alternativas do art. 319 do CPP.
Em derradeiro, alude à atual situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (Covid-19) e à necessidade de racionalização do uso da prisão preventiva não só como medida de prevenção à propagação do vírus, mas também no intuito de reduzir a superlotação carcerária, ressaltando, inclusive, que as unidades penitenciárias estão superlotadas e são dotadas de infraestrutura precária que impossibilita o distanciamento essencial à redução do contágio pela Covid-19; de modo que a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas configura ainda, em última análise, exigência de saúde pública, máxime porque a Recomendação n.o 62/2020-CNJ propõe a não submissão do agente à prisão cautelar quando se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, tal como ocorre na hipótese dos autos.
Com lastro em tais argumentos, o i. Defensor Público reclama a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para que seja relaxada sua prisão preventiva, determinando-se o “trancamento da investigação policial”. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de dignidade constitucional.
A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 60983993.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pela i. Defesa, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação; pois, ao menos nesse momento de análise perfunctória do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de súbito, que a medida constritiva imposta ao favorecido nessa ordem está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
E assim considero porque, segundo a jurisprudência consolidada do eg. Superior Tribunal de Justiça, “o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal” (AgRg no HC 569.437/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020). Grifei.
Ademais, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi prolatada conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite ao julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, convolar a segregação em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313 do mesmo diploma processual legal, mesmo que inexista prévia representação do Delegado de Polícia ou requerimento do Ministério Público.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO (POR CINCO VEZES), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (...)
2. Embora a Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime – tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP.
3. O artigo 310, II, do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo processante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu, na espécie. Precedentes.
4. Assim, não há ilegalidade ou ofensa ao sistema acusatório, na prisão preventiva do agente uma vez que a sua conversão do flagrante está amparada na previsão legal do art. 310, II do CPP. Aliás, no julgamento recente do HC 583.995-MG, a colenda Sexta Turma manteve tal interpretação, por votação majoritária (...).” (STJ – AgRg no HC 611.940, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 22.09.2020, Publicado no DJe em 28.09.2020). Grifei.
Não é só! Embora o impetrante defenda a nulidade do decreto segregatício por violação ao art. 8o, §1o, inciso II da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, consta no ID 60983993 (p. 33), requisição para submissão do increpado ao exame de corpo de delito, subscrita pelo Delegado de Polícia; não havendo como afirmar, nesse momento, que tal procedimento não foi de fato realizado.
Mas ainda que fosse diferente, como sabido, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão que visa aperfeiçoar o trabalho do Poder Judiciário brasileiro e zelar por sua autonomia, celeridade e pelo efetivo cumprimento das normas judiciais. Todavia, tal instituição não detém o poder de legislar, de maneira que os normativos elaborados pelos membros do CNJ não são impositivos, tratando-se, como a própria nomenclatura sinaliza, de recomendações/orientações, de modo que sua eventual inobservância pelos magistrados não enseja, automaticamente, a nulidade ou ilegalidade do ato combatido.
Como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Recomendação n.o 62/2020 editada frente à situação pandêmica ocasionada pelo novo coronavírus “não é lei nem cria direitos ou obrigações. É uma orientação, que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio” (vide: STJ – HC n.o 575.322/SP, Relator: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe: 29/04/2020).
Por derradeiro, em um exame apressado da decisão objurgada, concluo que a MM.a Juíza Plantonista converteu a custódia em flagrante em preventiva por vislumbrar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de que o paciente estaria envolvido com a mercancia espúria de narcóticos, a revelar o fumus comissi delicti; e, no que concerne ao periculum libertatis, pontuou que o recolhimento provisório ao cárcere visava resguardar a ordem pública, notadamente porque a região em que perpetrado o delito “por fazer vizinhança ao país boliviano, tem se tornado um grande palco de ocorrências delituosas, advindas do comércio ilegal de entorpecentes”, o que além de “desvalorizar” as terras fronteiriças, traz “temor e insegurança à população” (sic – ID 60983993, p. 07).
Com efeito, no tráfico de entorpecentes, a periculosidade social do agente pode ser aferida pelas circunstâncias em que se deu a ação criminosa, das quais se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.
Não se trata de presunção, ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pelas circunstâncias que cercaram o delito.
Assim, a priori, não se pode concluir que o decreto de prisão preventiva seja absolutamente desprovido de fundamentação, o que desautoriza a concessão liminar da ordem sob este aspecto, valendo acrescentar que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, logo, ainda que o encarcerado ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o i. Defensor Público almeja a concessão liminar da ordem detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MARCELO SANTOS VIANA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator